Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-33.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004112-33.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO-OESTE COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 05.876.253/0001-47 (APELADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IMPOSTOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz da conjuntura legal, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

– DETRAN/MT
e remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no mandado de segurança impetrado por
Centro Oeste Comércio de Motos Ltda.
,
concedeu a ordem para determinar a exclusão do nome e CNPJ da impetrante do registro dos veículos descritos na inicial e a suspensão da cobrança de impostos decorrentes da propriedade após a comunicação da renúncia.

Em sede preliminar, o apelante aduz a inadequação do mandado de segurança para o fim pretendido pela impetrante, haja vista que essa não apresentou prova pré-constituída da alegada ilegalidade.

Ainda preliminarmente, assinala a sua ilegitimidade passiva, dado que não praticou qualquer ato coator, já que a própria impetrante alega que alienou os veículos a terceiros, sendo que a alteração do prontuário veicular compete ao novo comprador, e não ao DETRAN.

No mérito, alega a incompatibilidade entre a renúncia e a alienação, salientando que a renúncia não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade.

Destaca que é impossível realizar a exclusão do nome do autor sem indicação de outro proprietário, responsável pelo veículo, bem como que a comunicação de venda não foi efetivada no sistema do DETRAN/MT pelo vendedor do veículo para se resguardar de inconvenientes como os apresentados na ação mandamental.

Em contrarrazões, a impetrante, ora apelada, rechaça todas as teses sustentadas pelo apelante, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, com a retificação da sentença para que seja denegada a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço

do presente apelo.

Consoante relatado, o apelante suscita, preliminarmente, a inadequação do mandado de segurança para o fim pretendido pela impetrante, bem como a sua ilegitimidade passiva.

A preliminar relativa à inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, de ver-se que o ato reputado ilegal se refere à negativa exarada pela Gerente de RENAVAM
do
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT ao pedido de renúncia formulado em sede administrativa pela impetrante, o que, ao menos em tese, configura o ato supostamente coator, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Em relação ao mérito, após detido exame dos autos, tem-se que o presente recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que a
Centro Oeste Comércio de Motos Ltda
. impetrou mandado de segurança,

com pedido liminar, em face de ato que reputou ilegal atribuído à Gerente de RENAVAM
do
DETRAN/MT
, consistente na negativa ao pedido de extinção da propriedade dos veículos YAMAHA/NEO AT115, Placa KAS-5576, Renavam 923590684, Chassi 9C6KE100080000242, Ano 2007/2008 e YAMAHA/YBR 125K, placa KAM-5827, Renavam 858762927, Chassi 9C6KE044050113402, Ano 2005/2005.

Na inicial do
mandamus
, a impetrante relatou que há alguns anos funcionava como concessionária de veículos e negociou as referidas motocicletas com terceiros, todavia, não logrou efetivar a transferência da propriedade, uma vez que os novos proprietários desapareceram.

Narrou que não possui o contato de nenhum dos compradores e que esgotou todos os meios possíveis para a efetivação da transferência da propriedade.

Alegou que, embora não seja nem possuidor e nem proprietário dos referidos veículos há muitos anos, vem sofrendo prejuízo, uma vez que o Estado de Mato Grosso tem cobrado IPVA e licenciamentos anuais, pelo que requereu administrativamente a exclusão de seu nome e CNPJ dos registros dos veículos, requerendo a extinção da propriedade, na figura da renúncia pura ou abdicativa.

Informou que a autoridade impetrada lhe negou o direito à renúncia, sendo esse o ato contra o qual se insurge no mandado de segurança, havendo requerido liminarmente a suspensão da cobrança de impostos decorrentes da propriedade das motocicletas e, no mérito, a exclusão do seu nome e CNPJ dos registros dos veículos.

Após haver indeferido o pedido liminar, o Juízo a
quo,
no mérito,

concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos:

“(...)Sem delongas, a pretensão do presente
writ
merece ser acolhida em parte.

Isso porque, o Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de comunicação da transferência do bem, bem como a obrigatoriedade do registro do veículo, inteligência dos arts. 134 e 120 do
Códex.

Caso não seja realizada a comunicação, o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades administrativas até o momento da comunicação. Nesse sentido:

(...)

De outro norte, haja vista que com a realização formal da renúncia, nos termos do art. 1.275 do Código Civil (id. 21613600) perde-se a propriedade do bem:

(...)

A partir disso, resta claro o direito à exclusão do nome do Impetrante do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo – CRLV, visto que efetuou o procedimento necessário para renunciar os direitos sobre os bens em questão.

No entanto, o simples ato de renúncia não isenta o interessado das obrigações anteriores ao ato, ou seja, o Estado pode efetuar a cobrança dos débitos anteriores à data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia.

Melhor dizendo, a renúncia é uma forma legítima de perda da propriedade sobre o bem, nos termos da lei civil, e o simples fato de o Código de Trânsito não se referir a tal instituto não obsta a que o proprietário de veículo automotor renuncie a tal condição.

O único ponto da lei especial (CTB) a ser observado é o momento a partir do qual essa renúncia surtirá efeitos em relação às normas de trânsito, que, a meu ver, deve seguir a
mens legis
de seu art. 134,
de modo que o renunciante se mantém responsável pelas penalidades atreladas ao bem até o momento da comunicação da renúncia, que, no caso, ocorreu quando da citação da parte requerida neste processo
, embora a renúncia acarrete o efeito da perda da propriedade desde a data em que manifestada via escritura pública, sendo este o entendimento adotado pelo e. TJMT:

(...)

Desse modo, diante da fundamentação acima exposta, a concessão de parte da segurança é medida que se impõe, devendo a impetrante ser responsável pelos débitos anteriores à data de comunicação da renúncia.

Dispositivo

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO EM PARTE A ORDEM para determinar a exclusão do nome e CNPJ da impetrante do registro dos veículos descritos na inicial, bem como suspender a cobrança de impostos decorrentes da propriedade destes após a comunicação da renúncia.”
(id. 91430967).

Pois bem.

Vê-se que a controvérsia posta cinge-se à verificação da possibilidade de se admitir a renúncia de propriedade de veículos.

Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 120, dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário.

Nessa conjuntura legal, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.

Demais disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu art. 134, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor,
verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

In casu
, a apelada, ao realizar a suposta venda das motocicletas a terceiros, deixou de observar o procedimento exigido em lei para se resguardar de eventuais cobranças. Ora, a apelada funcionava justamente como concessionária de veículos e deveria estar ciente das providências necessárias para realizar a segura transferência da propriedade.

Releve-se, no ponto, que não foi acostado ao
mandamus
prova alguma acerca da alegada venda dos veículos pela apelada, que sequer cuidou identificar os terceiros que haveriam adquirido as motocicletas, sendo certo que a via eleita não comporta dilação probatória.

Nesse sentido reproduz-se julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro
“Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”
; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(N. U. 1011576-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

“Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

(N. U. 1006909-88.2019.8.11.0003, Rel. Des(a). Maria Aparecido Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020)

Desse modo, tem-se que, ao negar o pedido de renúncia da propriedade das motocicletas, a autoridade impetrada não incorreu em qualquer ilegalidade, mas apenas agiu em observância à norma de regência da matéria.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, impositiva a reforma da sentença ora examinada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação e
retifico a sentença
para
denegar a segurança
à míngua de direito líquido e certo a ser curado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022